Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM OITO SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar entre cônjuges se difere do dever alimentar decorrente do poder familiar, uma vez que aquela deve ser concedida apenas em caráter de excepcionalidade, possuindo a finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente.

2. Da análise da tabela dos gastos elencados pela agravante, verifica-se que lá constam despesas referentes aos seus filhos, que não podem ser confundidas e nem somadas às suas despesas individuais.

3. As despesas referentes aos filhos comuns e maiores do casal estão respaldadas na obrigação alimentar decorrente do vínculo de parentesco, que devem ser discutidas em ação própria; situação diversa da analisada nos autos, que tem como objeto a prestação de alimento devida ao ex-cônjuge com base no princípio da cooperação e mútua assistência.

4. As provas constantes nos autos demonstram que a r. decisão agravada não deve ser alterada para majorar a verba alimentícia, porquanto não há nenhum elemento da alegada necessidade da agravante.

5. Recurso desprovido.